Tribunal: TJPA
Processo: 0019743-82.2012.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9558 - Administração judicial
Data de julgamento: 2025-11-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0019743-82.2012.8.14.0301

APELANTE: CRED NEW RECUPERACAO DE ATIVOS E SERVICOS LTDA, ARMANDO GRELO CABRAL

APELADO: CELPA CENTRAIS ELETRICAS DO PARA SA

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. RECURSO MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO. EMBARGOS REJEITADOS COM IMPOSIÇÃO DE MULTA.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos por CELPA – Centrais Elétricas do Pará S.A., com fundamento no art. 1.022 do CPC, contra acórdão que proveu agravo interno para reconhecer a possibilidade de cobrança incidental de honorários advocatícios contratuais nos autos da recuperação judicial da empresa CRED NEW. A embargante sustenta que o acórdão seria omisso, contraditório e obscuro quanto à análise da tempestividade da apelação, à validade da certidão de trânsito em julgado e à impossibilidade de imputação de obrigação contratual a terceiro (CELPA), além de apontar suposto julgamento extra e ultra petita.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão embargado incorreu em vícios de obscuridade, contradição ou omissão ao afastar a intempestividade da apelação e reconhecer o cabimento da cobrança de honorários contratuais; e (ii) determinar se os embargos de declaração foram utilizados com fim manifestamente protelatório.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A ausência de comprovação inequívoca de intimação válida do advogado impede o reconhecimento da intempestividade do recurso, sendo legítimo o afastamento da certidão de trânsito em julgado diante da incerteza quanto ao início do prazo recursal.

4.

A decisão embargada não incorre em contradição ao aplicar o princípio da fungibilidade recursal, pois reconhece expressamente que, diante de dúvida objetiva quanto à natureza da decisão impugnada, a escolha da via recursal inadequada não configura erro grosseiro.

5.

A fundamentação do acórdão contempla expressamente a análise da possibilidade de cobrança de honorários contratuais nos próprios autos, com base na natureza alimentar do crédito e no disposto nos arts. 22 e 24 da Lei nº 8.906/1994, não havendo omissão sobre o princípio da relatividade dos contratos.

6.

A imputação à CELPA não decorre da extensão das obrigações do contrato de honorários, mas do reconhecimento do direito de sub-rogação legal do advogado sobre o crédito formado por sua atuação, antes do repasse integral à parte contratante.

7.

Os embargos declaratórios foram utilizados como tentativa de rediscussão do mérito, sem a demonstração de vícios formais na decisão embargada, configurando uso manifestamente protelatório do recurso.

8.

A jurisprudência do STJ veda a utilização dos embargos de declaração como meio de rediscutir fundamentos já apreciados, impondo multa nos casos em que o recurso tiver caráter procrastinatório, nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1.

Não há obscuridade, contradição ou omissão na decisão que afasta a intempestividade recursal quando ausente comprovação de intimação válida.

2.

A aplicação do princípio da fungibilidade recursal é admissível diante de dúvida objetiva sobre a natureza da decisão impugnada, não configurando erro grosseiro.

3.

A cobrança de honorários advocatícios contratuais nos autos da recuperação judicial não impõe obrigações a terceiros, quando fundada na sub-rogação legal sobre crédito formado pela atuação do advogado.

4.

A oposição de embargos de declaração com o objetivo exclusivo de rediscutir matéria já decidida configura uso protelatório do recurso e justifica a aplicação de multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 1.022, 1.023, 1.026, § 2º; Lei nº 11.101/2005, art. 17; CC, arts. 421 e 422; Lei nº 8.906/1994, arts. 22 e 24.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl nos EDcl no AgInt no REsp 1958897/RJ, Rel. Min. Humberto Martins, j. 14.11.2022; STJ, AgInt no AREsp 1.512.820/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, j. 26.11.2019.

Acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 1ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
CONHECER DOS RECURSOS e REJEITA-LOS nos
termos do voto do Excelentíssimo Desembargador-Relator Alex Pinheiro Centeno.

Belém, 10 de novembro de 2025.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

CELPA CENTRAIS ELETRICAS DO PARA SA
, opôs
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
(id. 29670314), com fundamento no art. 1.022 do CPC, em face do Acórdão id.
29355278 -
, cuja ementa transcrevo a seguir:

Ementa
: DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. POSSIBILIDADE DE COBRANÇA INCIDENTAL NOS AUTOS DA IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO. AGRAVO INTERNO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto por advogado contra decisão monocrática que não conheceu de apelação cível manejada nos autos da recuperação judicial da empresa CRED NEW, sob o fundamento de erro grosseiro na escolha do recurso e intempestividade. O agravante, ex-advogado da recuperanda, sustenta ter direito ao recebimento de honorários contratuais equivalentes a 20% do crédito reconhecido judicialmente em favor da ex-cliente, e pleiteia a execução desse valor nos próprios autos da impugnação de crédito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a apelação era recurso adequado à impugnação da decisão que julgou prejudicado o pedido de levantamento de crédito; (ii) verificar se o recurso interposto foi tempestivo; e (iii) estabelecer se a cobrança de honorários advocatícios contratuais pode ser processada incidentalmente nos autos da recuperação judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A escolha da via recursal, embora inadequada à luz do art. 17 da Lei nº 11.101/2005, não configura erro grosseiro, sendo admissível a aplicação do princípio da fungibilidade recursal diante da complexidade da matéria e da dúvida objetiva sobre a natureza da decisão impugnada.

A ausência de comprovação inequívoca da intimação válida do recorrente impede o reconhecimento da intempestividade do recurso, devendo prevalecer a contagem do prazo recursal em dias úteis e a proteção da parte contra nulidades processuais.

O contrato de honorários firmado entre o agravante e a recuperanda prevê remuneração proporcional ao benefício econômico obtido, configurando crédito de natureza alimentar, cuja cobrança pode ocorrer nos próprios autos em que reconhecido o crédito principal, nos termos dos arts. 22 e 24 da Lei nº 8.906/1994.

A jurisprudência do STJ admite o reconhecimento incidental da verba honorária contratual nos próprios autos em que prestado o serviço advocatício, sobretudo diante da ausência de impugnação substancial ao contrato e da natureza alimentar do crédito.

A CELPA, embora afirme ter quitado integralmente o crédito da recuperanda, não pode opor-se à execução do percentual contratual reconhecido como devido ao advogado, cuja pretensão está amparada em contrato válido, prestação de serviço comprovada e fundamento legal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A interposição de recurso inadequado não configura erro grosseiro quando houver fundada dúvida objetiva quanto à natureza da decisão recorrida, permitindo-se a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.

A ausência de intimação válida do advogado impede a contagem regular do prazo recursal, afastando o reconhecimento da intempestividade.

A cobrança de honorários contratuais advocatícios pode ser realizada incidentalmente nos autos da recuperação judicial, quando o crédito decorre de contrato válido, prestação de serviço comprovada e benefício econômico obtido nos mesmos autos.

Os honorários advocatícios contratuais têm natureza alimentar e preferencial, e sua inadimplência pela parte contratante não pode obstar o exercício do direito do advogado à remuneração pactuada.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.101/2005, art. 17; CPC/2015, arts. 218, §4º, 219, 1.003, §5º; Lei nº 8.906/1994 (EOAB), arts. 22 e 24.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no REsp 1591780/SP, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, j. 28.04.2020; STJ, AgRg no REsp 1171650/RS, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, j. 24.08.2020; STJ, AgInt no REsp 1960435/SP, j. 20.06.2022; TJ-MG, AI 10024133919092006, Rel. Des. Newton Teixeira Carvalho, j. 11.11.2022.

O embargante, sustenta a parte embargante, que o acórdão ignorou a certidão de trânsito em julgado da decisão original, datada de 16/08/2022, e considerou tempestiva uma apelação protocolada apenas em 05/01/2023. A embargante alega que a decisão é obscura por não justificar como afastou um documento público que comprova a preclusão do prazo.

Alega, que a decisão embargada não teria se manifestado sobre o fato de que o
contrato de honorários foi firmado exclusivamente entre o advogado e sua cliente (CRED NEW). Ao condenar a Equatorial, o acórdão teria violado o princípio da relatividade dos contratos (arts.
421
e
422
do Código Civil), que impede a imposição de obrigações a terceiros estranhos à relação contratual.

Sustenta, que a decisão embargada não teria se manifestado sobre o fato de que o contrato de honorários foi firmado exclusivamente entre o advogado e sua cliente (CRED NEW). Ao condenar a Equatorial, o acórdão teria violado o princípio da relatividade dos contratos (arts.
421
e
422
do Código Civil), que impede a imposição de obrigações a terceiros estranhos à relação contratual.

Assevera, ainda, afronta aos limites objetivos da lide, com ocorrência de julgamento extra e ultra petita; e violação a dispositivos da Lei 11.101/2005, CPC, Código Civil, Estatuto da Advocacia e Constituição Federal, cuja apreciação expressa requer para fins de prequestionamento.

Em contrarrazões o embargado alega que o recurso manejado não preenche os requisitos legais do art. 1.022 do CPC, tratando-se de mero inconformismo com o julgamento de mérito, razão pela qual requer o seu não conhecimento ou rejeição, por inexistência dos vícios apontados.

É o relatório.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo agravante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

QUESTÕES PRELIMINARES

Ausentes questões preliminares, passo à análise do mérito.

MÉRITO

De início, observo que os presentes embargos de declaração foram opostos tempestivamente, nos termos do artigo 1.023 do Código de Processo Civil, e se dirigem contra o acórdão proferido por esta Turma Julgadora, o qual não conheceu do recurso de apelação interposto por Jucileia Araujo Gomes, por reconhecer a incompetência absoluta da Justiça Comum para o julgamento da lide, declinando da competência para a Justiça do Trabalho, nos termos do artigo 64, § 3º, do CPC.

Ab initio,
de suma importância se faz destacar que, segundo o preceito normativo do art. 1.022 do Código de Processo Civil, o recurso de embargos de declaração é cabível quando na decisão houver obscuridade, contradição, omissão ou erro material, senão veja-se:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.”

Neste contexto, prelecionam Fredie Didier Júnior e Leonardo José Carneiro da Cunha, in verbis:

“Com efeito, os casos previstos para manifestação dos embargos declaratórios são específicos, de modo que somente são admissíveis quando houver obscuridade, contradição ou omissão em questão (ponto controvertido) sobre a qual deveria o juiz ou o tribunal pronunciar-se necessariamente. Os embargos de declaração são espécie de recurso de fundamentação vinculada”.

(DIDIER JR. Fredie; CUNHA, Leonardo José Carneiro da. Curso de Direito Processual Civil, v. 3. 6. ed. rev., ampl. e atual. Salvador: Juspodivm, p. 177).

Neste sentido, destaco, por obscuridade entende-se o defeito consistente na difícil compreensão do texto da decisão. A contradição, por sua vez, é a afirmação conflitante, quer na fundamentação, quer entre a fundamentação e a conclusão.

Já a omissão ocorre quando a decisão há de ser complementada para resolver questão não resolvida, bem como nas hipóteses elencadas no parágrafo único do art. 1.022, quais sejam, quando a decisão deixa de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento; e quando o decisum incorre em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º, do CPC.

Por fim, erro material, consiste em equívocos materiais sem conteúdo decisório propriamente dito, como a troca de uma legislação por outra, a consideração de data inexistente no processo ou uma inexatidão numérica.

A embargante alega que o acórdão foi contraditório ao afastar a intempestividade da apelação, ignorando uma certidão de trânsito em julgado. Não há qualquer vício.

No caso em tela, a embargante, a pretexto de apontar vícios, busca, na verdade, a reforma do acórdão por discordar da justiça e da legalidade da decisão, o que é incabível nesta via recursal. Todos os pontos levantados como viciados foram, em verdade, expressa e fundamentadamente decididos no acórdão embargado, que proveu o Agravo Interno.

Passo à análise individual dos supostos vícios.

1-

Inexistência de Contradição e Obscuridade sobre a Tempestividade

A embargante alega que o acórdão foi contraditório ao afastar a intempestividade da apelação, ignorando uma certidão de trânsito em julgado. Não há qualquer vício.

O acórdão embargado foi explícito ao fundamentar sua decisão no seguinte pilar:
"A ausência de comprovação inequívoca da intimação válida do recorrente impede o reconhecimento da intempestividade do recurso"
.

Esta Turma, ao analisar o Agravo Interno, ponderou que a mera existência de uma certidão sistêmica não se sobrepõe à garantia fundamental do devido processo legal, que exige a certeza da intimação pessoal do advogado para o início da contagem do prazo. A decisão não ignorou a certidão, mas concluiu que, diante da ausência de prova robusta da intimação do advogado sobre a decisão que prejudicou seu pleito, o prazo recursal não havia se iniciado validamente.

Portanto, não há contradição ou obscuridade, mas sim uma decisão fundamentada em uma premissa jurídica clara: a contagem do prazo pressupõe intimação válida. O inconformismo da embargante com a valoração dada aos atos de comunicação processual é matéria de mérito, insuscetível de reexame em embargos.

2. Da Inexistência de Contradição sobre o Cabimento do Recurso (Erro Grosseiro)

A embargante insiste na tese do erro grosseiro. Novamente, sem razão.

O acórdão embargado
reconheceu expressamente
que a via recursal adequada, à luz do art.
17
da Lei nº 11.101/2005, seria o agravo de instrumento. Contudo, aplicou o princípio da fungibilidade recursal por entender presente uma
"dúvida objetiva sobre a natureza da decisão impugnada"
, dada a complexidade da matéria incidental.

A contradição que autoriza os embargos é a interna, aquela que ocorre entre as premissas e a conclusão do próprio julgado. No caso, a decisão é perfeitamente coerente: partiu da premissa da inadequação recursal, mas, diante da ausência de má-fé e da existência de dúvida plausível, concluiu pela aplicação da fungibilidade.

A jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça
admite tal flexibilização:

A interposição de apelação em hipóteses legalmente reservadas ao agravo de instrumento não configura erro grosseiro quando houver fundada dúvida objetiva a respeito do cabimento do recurso." (
AgInt no AREsp 1.512.820/SP
, Rel. Min. Marco Buzzi, j. 26.11.2019).

Este
Egrégio Tribunal de Justiça
também já relativizou o rigor formal em situações complexas, privilegiando a análise do mérito. O que a embargante pretende é que esta Turma reavalie sua própria conclusão sobre a existência de "dúvida objetiva", o que, mais uma vez, configura rediscussão de mérito.

3. Da Inexistência de Omissão sobre a Relatividade dos Contratos e a Aplicação do Estatuto da OAB

Os argumentos de omissão e obscuridade quanto à relatividade dos contratos e à aplicação dos arts.
22
e
24
do Estatuto da OAB são interligados e igualmente improcedentes.

O acórdão embargado não foi omisso. Pelo contrário, sua fundamentação central reside exatamente na natureza especial do crédito advocatício e na possibilidade de sua cobrança incidental. A decisão estabeleceu que:

"O contrato de honorários firmado entre o agravante e a recuperanda prevê remuneração proporcional ao benefício econômico obtido, configurando
crédito de natureza alimentar
, cuja cobrança pode ocorrer nos próprios autos em que reconhecido o crédito principal, nos termos dos arts.
22
e
24
da Lei nº 8.906/199

Esclareceu, ainda:

Ainda que a CELPA alegue ter quitado todos os valores à recuperanda, é inegável que o crédito do advogado decorre de contrato regularmente firmado e que possui como objeto percentual do benefício auferido nos autos. O inadimplemento por parte da CRED NEW não pode ser utilizado como escudo para impedir o adimplemento de verba de caráter alimenta

Desta forma, a decisão não tornou a embargante parte do contrato de honorários. O que se fez foi reconhecer o direito do advogado de destacar sua verba alimentar do montante principal que seu trabalho ajudou a constituir, antes que tal valor fosse exaurido por pagamentos a outros credores. Trata-se de um direito de sub-rogação legal sobre o crédito, amparado na jurisprudência consolidada do STJ, que visa proteger a dignidade da advocacia e a natureza alimentar dos honorários.

A pretensão da embargante de que o advogado busque seus direitos em ação autônoma, após a quitação do crédito principal, tornaria inócua a proteção legal, pois o crédito do qual se originaram os honorários já teria desaparecido. A decisão atacada, portanto, aplicou o direito de forma sistêmica e teleológica, e a discordância da embargante com essa interpretação é, novamente, questão de mérito.

4- Do Caráter Protelatório do Recurso

Conforme bem apontado pelo embargado, os presentes embargos têm nítido caráter protelatório. A embargante não aponta vícios reais, mas repisa os mesmos argumentos já derrotados no julgamento do Agravo Interno, com o claro objetivo de retardar a efetivação do julgado.

Tal conduta atenta contra a lealdade processual e a celeridade, devendo ser coibida nos termos do art. 1.026,
§ 2º
, do CPC, que determina a aplicação de multa quando os embargos forem manifestamente protelatórios.

O acórdão embargado não padece de qualquer omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Ao contrário, a decisão aplicou de forma precisa o entendimento

Assim sendo, considerando que as aludidas questões já foram objeto de apreciação na decisão embargada, constituem as alegações formuladas pelo embargante em tentativa de rediscutir matéria, finalidade a qual não se presta o instrumento intentado, senão vejamos:

PROCESSO CIVIL. SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 E DO ART. 489, AMBOS DO CPC. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE AFASTAR ENTENDIMENTO DO TRIBUNAL DE ORIGEM LASTREADO EM PROVA PERICIAL. INVIABILIDADE. MERO INCONFORMISMO. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. 1.
Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão e/ou corrigir erro material eventualmente existentes no julgado, o que não se verifica na espécie. 2.

Não podem ser acolhidos os embargos de declaração que, a pretexto de alegados vícios na decisão embargada, expressam mero inconformismo da parte com o desfecho do julgado e buscam provocar a rediscussão da controvérsia, a qual foi decidida
, na origem, com base em prova pericial. Embargos de declaração rejeitados com aplicação de multa.

(STJ - EDcl nos EDcl no AgInt no REsp: 1958897 RJ 2021/0222701-9, Relator: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 14/11/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/11/2022) (Grifei).

Destarte, inexiste omissão no
decisum
embargado a ensejar o acolhimento do intentado recurso aclaratório ou sua modificação.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos embargos de declaração opostos, porém,
DEIXO DE ACOLHÊ-LOS
, mantendo-se incólume a decisão monocrática proferida.

Condeno a embargante, com fundamento no art. 1.026,
§ 2º
, do Código de Processo Civil, ao pagamento de multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado

É COMO VOTO.

Belém, 10 de novembro de 2025.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador-Relator

Belém, 17/11/2025